Tribunal: TJSP
Processo: 2016208-30.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DIREITO CIVI – DECISÃO VINCULANTE SOBRE O INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR CONSUMIDOR DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DE REDE ELETRICA. 1) Pretensão de obtenção de decisão vinculante sobre o início do prazo prescricional para ações de ressarcimento de valores pagos por consumidor cumulada com pedido

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DIREITO CIVI – DECISÃO VINCULANTE SOBRE O INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR CONSUMIDOR DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DE REDE ELETRICA. 1) Pretensão de obtenção de decisão vinculante sobre o início do prazo prescricional para ações de ressarcimento de valores pagos por consumidor cumulada com pedido de indenizações decorrente de desapropriação de rede elétrica. 2) Hipótese de instauração extemporânea do incidente. Interposição ocorrida apenas após o julgamento do recurso sobre o qual a requerente busca efeito vinculativo ( recurso julgado em 07 de novembro de 2019, incidente apresentado em 04 de fevereiro de 2020 ). Exigência legal de pendência de recurso ou processo, cuja análise deve ocorrer em conjunto com a decisão do IRDR, não preenchida. Instauração tardia do incidente. Ausência de juízo de admissibilidade positivo. Incidente de resolução de demandas repetitivas não conhecido.